Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL.

1. As relações de natureza obrigacional firmadas entre o sindicato e determinado escritório de advocacia não vinculam, indistintamente, os servidores públicos da categoria. Dessa forma, o destaque dos honorários contratuais demanda a existência prévia de vínculo contratual entre o exequente e o agravante.
2. Na hipótese, a parte agravante apresentou contrato firmado com a parte agravada, bem como requereu o destaque dos honorários contratuais anteriormente à expedição do respectivo precatório. Ou seja, especificamente no caso em apreço, resta demonstrado o liame contratual direto com o servidor público, e não somente com o SINDIRETA/DF, admitindo-se a retenção prevista no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.